Tribunal: CARF
Processo: 10920.720038/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.720038/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.786 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
CIA CANOINHAS DE PAPEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DIREITO CREDITÓRIO INTEGRALMENTE DEFERIDO. INOVAÇÃO NO
PEDIDO
INICIAL.
ALTERAÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADO.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
MERO
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
A inclusão de novo crédito não informado em compensação não pode ser
configurada como existência de mero erro de preenchimento. O processo
administrativo fiscal é limitado ao ressarcimento reconhecido, não sendo
possível a inovação do pedido pela via recursal.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA.
CRÉDITO INTEGRALMENTE UTILIZADO NO PRAZO DE 360 DIAS.
LEI No 11.457/07.
Não há oposição ilegítima do Fisco quando o crédito objeto do Pedido de
Ressarcimento foi integralmente utilizado em compensações no prazo de 360
dias do protocolo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720038/2010-54
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720038/2010-54

Relatório
Em julgamento Processo Administrativo decorrente do Pedido de Ressarcimento
de crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
–
PER
no
30415.90649.190109.1.1.01-9582, referente ao 1o trimestre de 2005, ao qual foram vinculadas
Declarações de Compensação eletrônicas.
A Delegacia da Receita Federal, apreciado o pedido, decidiu pelo total
deferimento do crédito pleiteado, entretanto, verificou que os débitos informados em DCOMP
superavam o valor do crédito informado, motivo pelo qual homologou parcialmente as
compensações até o limite do crédito deferido.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto – SP, que, por unanimidade,
entendeu pela sua improcedência, nos termos da ementa que segue:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO INTEGRALMENTE - COMPENSAÇÕES
EFETUADAS ATÉ O VALOR DO DIREITO CREDITÓRIO.
As compensações estão limitadas ao ressarcimento vinculado e reconhecido, incabível
posteriormente reconhecer compensações não pleiteadas quando da transmissão da
PERDCOMP.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS SELIC
E incabível, por falta de previsão legal, a atualização, pela taxa SELIC dos valores
objeto de pedido de ressarcimento de créditos do IPI
Manifestação de mconforrnidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) alegando:
a) Que o valor não homologado das compensações ocorreu devido a erro de
preenchimento dos PER/DCOMP, posto que pretendia realizar as
compensações tanto com o crédito informado relativo ao 1o trimestre de 2005,
como com o crédito do 4o trimestre de 2004;
b) Direito a atualização monetária do crédito de IPI;
c) Excesso de prazo na apreciação do pedido administrativo, nos termos da
legislação federal, obstando a pretensão da Receita Federal;
Por fim, solicita o provimento do recurso voluntário, determinando a revisão dos
cálculos de compensação e a insubsistência da cobrança realizada, baixando o processo em
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720038/2010-54

diligência, se necessário, resguardando o direito de uso do crédito remanescente em
compensações futuras.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de Manifestação de Inconformidade em 17/04/2018,
apresentou Recurso Voluntário em 11/05/2018, portanto, é tempestivo e dele tomo
conhecimento.
Como já destacado em Relatório, o tema em litígio decorre da não homologação
integral de compensações vinculadas ao Pedido de Ressarcimento eletrônico de crédito de IPI
relativo ao 1o trimestre de 2005.
Conforme se extrai do Despacho Decisório, apesar do reconhecimento integral do
crédito pleiteado, os débitos vinculados foram superiores ao crédito informado em ressarcimento.
Em sua defesa, a recorrente traz, a princípio, dois argumentos que, ao seu ver,
tornaria possível a homologação integral dos débitos declarados.
Em primeiro lugar, destaca a existência de erro de preenchimento do
PER/DCOMP. Apesar de ter informado a utilização do crédito do 1o trimestre de 2005,
existiriam também créditos do 4o trimestre de 2004, que seriam suficientes para a compensação
de parte do saldo do débito.
Em segundo, alega que, conforme a jurisprudência, nos casos em que a Fazenda
Nacional tenha sido a causadora do atraso na permissão do uso dos créditos, caberia a
atualização monetária do crédito escritural, conforme Súmula 411 do STJ.
Pois bem, em análise aos autos processuais, verifica-se não caber razão à
recorrente.
Não há no presente caso erro de preenchimento do PER/DCOMP, o que, segundo
a jurisprudência desse Conselho, permitiria a revisão da decisão administrativa. É que o alegado
“erro”, em verdade se mostra uma inovação pretendida pelo contribuinte, impossível de ser
atendida por este Colegiado administrativo.
Explicando melhor. Não é que o contribuinte tenha se equivocado no momento do
preenchimento de suas Declarações de Compensação ao informar dados incorretos do crédito
pleiteado. Como se nota de seu recurso, sua pretensão no litígio administrativo é oferecer novo
crédito, inexistente em sua inicial, agora referente ao 4o Trimestre de 2004, objeto de outro PER
e outro Processo Administrativo.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720038/2010-54

Ainda que eventualmente tenha direito ao crédito relativo ao 4o trimestre de 2004,
objeto do PER no 41878.15045.150109.1.1.01-9274, não cabe aqui, em sede de segunda
instância recursal, reconhecer direito diverso do peticionado, para então utilizá-lo nas
compensações declaradas.
Neste ponto, o Acórdão recorrido foi feliz ao destacar a impossibilidade de
apreciação de crédito diverso do informado do Pedido de Ressarcimento ao qual as
compensações foram vinculadas.
Este Conselho já se manifestou em outras oportunidades sobre a diferença entre o
mero erro material e a mudança do pedido inicial, destacando a impossibilidade de modificação
do crédito utilizado, pela via recursal. Pela clareza, transcrevo parcialmente o Acórdão no 1301-
003.905, emitido em caso semelhante:
“Acórdão no 1301-003.905
Sessão de 15 de maio de 2019
Relator: Nelso Kichel
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRP.I
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO CREDITÓRIO.
PEDIDO DE INCLUSÃO DE NOVO CRÉDITO. INOVAÇÃO PROCESSUAL.
VEDAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DO PEDIDO.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do despacho
decisório, em face da estabilização do pedido. Não sendo hipótese de inexatidão
material, que pode ser corrigida de oficio ou a pedido, descabe a retificação de
declaração de compensação tributária após ciência do despacho decisório, para inclusão
de pedido de novo (s) crédito (s), pois a alteração ou mudança do pedido configura
inovação processual vedada, exigindo-se, por conseguinte, a apresentação de novo
PER/DCOMP para compensação dos débitos remanescentes.
[...]
Impende esclarecer que o documenlo intitulado Declaração de Compensação (DCOMP)
se presta a formalizar o encontro de contas de débito e crédito do contribuinte junto à
Fazenda Nacional, por iniciativa do primeiro a quem cabe, portanto, a responsabilidade
pelas informações sobre os créditos e os débitos, cabendo à autoridade administrativo -
tributária a necessária verificação, ou seja, analise, aferição, da certeza e da liquidez do
crédito demandado para validação ou não.
O pedido de compensação delimita a amplitude do exame do direito creditório alegado,
pleiteado, pelo contribuinte quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de
certeza necessários à extinção dos débitos confessados.
Instaurado o contencioso, não se admite que o contribuinte altere o pedido mediante a
modificação do direito creditório informado, consignado, na declaração de
compensação, posto que tal procedimento desnatura o próprio objeto do processo.
Apenas nas situações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de
escrita ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de oficio ou a
requerimento do contribuinte, como determina o art. 32 do Decreto-lei n.° 70.235/72.
Porém, este não é o caso dos autos, como demonstrado acima.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720038/2010-54

Como dito, a retificação de PER/Dcomp, após ciência de despacho decisório, somente é
possível para correção de inexatidões materiais, que não é o caso.
Por inexatidões materiais no preenchimento dos PER/Dcomp entende-se os lapsos
manifestos que se percebem de plano; aqueles que, claramente, não traduzem o
pensamento ou vontade do contribuinte. Consistem, em suma, em pequenos erros
involuntários, desvinculados da vontade, cuja correção não inova o teor do ato
objeto de correção.
Assim, são exemplos de inexatidões materiais: inversão ou troca da ordem dos
digitos, equívoco de datas, erros ortográficos de digitação, troca de campos no
preenchimento etc.
A pretensão da recorrente, ao contrário, não se trata de mera correção de
inexatidão material, mas, sim, de inovação (novo pedido de inclusão de pretensos
créditos).Tal pleito exige a apresentação de novo PER/Dcomp.”

Desta forma, não tendo sido comprovada a existência de mero erro material, mas
sim a pretensão de utilização de crédito de outro período, não informado na Declaração de
Compensação, deve ser mantida a decisão de piso.
Quanto a correção do crédito de IPI pela SELIC, apesar de ter razão em seus
fundamentos, peca a recorrente ao tomar como pressuposto a existência de oposição ilegítima do
Fisco à sua utilização.
Em que pese ter alegado a realização de consulta em julho de 2008, por meio do
Processo no 10920.003673/2008-59, tendo a RFB concordado com a apreciação do crédito
somente em agosto de 2009, o que se extrai dos autos é que o Pedido de Ressarcimento foi
protocolizado somente em 15/01/2009, tendo sido o crédito integralmente utilizado em
20/07/2009 e 06/10/2009 (anterior ao transcurso do prazo de 360 dias do protocolo), inexistindo
no caso concreto oposição ilegítima do Fisco a possibilitar a correção monetária do crédito.
Esta Turma Ordinária já manifestou entendimento pela impossibilidade de
correção do crédito a ressarcir nos casos em que foi possibilitado sua utilização integral em
compensações efetuadas antes do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457, de 2007,
como se nota do Acórdão no 3402-007.962, de minha relatoria:
“Acórdão no 3402-007.962
Sessão de 16 de dezembro de 2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de Apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
[...]
CRÉDITO BÁSICO IPI. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO
ILEGÍTIMA DO FISCO.
Tendo sido o crédito utilizado em compensação dentro do prazo de 360 dias, não há que
se falar em oposição ilegítima do Fisco. Quanto à parte indeferida, permanecendo a
glosa após o processo administrativo fiscal, também não há que se falar em oposição
ilegítima.”
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720038/2010-54

Não poderia ser diferente. Apesar desta Turma ter entendimento firmado pela
existência de oposição ilegítima inclusive nos casos de mora da administração, fato é que, neste
caso, a utilização integral do crédito no prazo de 360 dias do protocolo impede inclusive a
configuração da mora e, consequentemente, da aplicação da Súmula CARF no 1541.
Desta feita, apesar de divergir dos fundamentos da decisão de primeira instância,
deve permanecer a impossibilidade de correção monetária do crédito pleiteado.
Além dos argumentos relativos ao crédito, a recorrente defende que, se mantida a
glosa, tendo em vista a demora excessiva na apreciação do pedido administrativo, em prazo
superior ao estabelecido pelo art. 24 da Lei no 11.457/072, não poderia incidir penalidade e juros
na exigência do Fisco, ou mesmo a decadência do direito de utilização dos créditos em outras
compensações futuras.
Não procede. A Lei no 11.457/07 não estabelece normas de prescrição, decadência
ou mesmo de isenção/anistia dos juros e multa previstos na exigência de débitos objeto de
compensações não homologadas.
O Superior Tribunal de Justiça já definiu que a inobservância do prazo de 360 dias
previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07 possibilita ao contribuinte a correção monetária do crédito
pleiteado, entretanto, não há previsão legal (ou mesmo jurisprudência) que determine a não
incidência de juros e multa de mora nos casos de não homologação após o prazo de 360 dias do
protocolo.
A Súmula 411 do STJ3 e o REsp no 1.138.206/RS colacionados pelo contribuinte
como fundamentação de sua defesa, não tratam da incidência de juros e multa sobre os débitos
decorrentes de compensações não homologadas, mas sim a correção dos créditos pleiteados,
como já tratado anteriormente.
Os acréscimos moratórios são legais e estão previstos no art. 61 da Lei no
9.430/96 para pagamentos realizados em atraso, não sofrendo qualquer interferência da aplicação
da jurisprudência voltada ao art. 24 da Lei no 11.457/97.
Finalmente, quanto a decadência dos créditos referentes ao 4o trimestre de 2004,
tendo sido apresentado Pedido de Ressarcimento, cabe ao contribuinte utilizá-lo em Declarações
de Compensação ou aguardar o recebimento em moeda corrente nos termos da legislação de
regência, não havendo que se falar em decadência de um direito que não está em mora.
Entretanto, não cabe esta avaliação neste Processo Administrativo, limitado ao 1o trimestre de
2005, inclusive, tal tema sequer foi objeto de litígio no âmbito do presente processo, não
merecendo decisão nestes autos.

1 Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic,
deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o
art. 24 da Lei no 11.457/07.
2 Lei no 11.457, de 2007:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias
a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
3 Súmula 411 do STJ: É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao ser
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.720038/2010-54

Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital